Tribunal: TJDFT
Processo: 0723034-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723034-25.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SIRLENE FERREIRA SOBRAL, JEAN CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido em face de SIRLENE FERREIRA SOBRAL e JEAN CARLOS DA SILVA: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS em face de SIRLENE FERREIRA SOBRAL e JEAN CARLOS DA SILVA. Em busca da satisfação do seu crédito, o exequente requereu a penhora via SISBAJUD para bloqueio de quantia em dinheiro na conta bancária da executada, o que foi deferido e realizado por este juízo no ID 119141223, bloqueando-se o montante de R$ 6.517,14, R$ 5.777,46, R$ 661,67, R$ 650,62, R$ 26,23 e R$ 20,97. Em razão desta constrição realizada, a executada formula, no ID 121257255, pedido de desbloqueio dos valores de R$ 6.517,14 (19/02/2022), R$ 5.777,46 (19/03/2022), e R$ 20,97 (17/02/2022) ao argumento de que a penhora recaiu sobre valores oriundos de verba salarial. O exequente protocolou petição (ID 109355196). Os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Consagrou-se neste E. TJDFT o entendimento no sentido de que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios são impenhoráveis (AC no 937088, 938860, 936517 e 904837). Instada a se manifestar sobre a origem dos valores bloqueados em sua conta bancária, a executada demonstrou que a penhora em sua conta corrente se deu sobre o fruto de seu salário. Primeiramente, é importante destacar que a determinação de bloqueio foi realizada na modalidade “teimosinha”, entre os dias 16.02.2022 e 18.03.2022. Conforme contracheque de ID 121257260 e ID 121257261, a executada recebeu R$ 6.517,14 e R$ 5.777,46 líquidos a título de remuneração pelo cargo de técnico do MPU, área administrativa. Conforme extrato de ID 127280154, o valor de R$ 6.517,14 foi recebido na conta corrente da executada a título de verba salarial. Ainda, o extrato de ID 127280157 indica que o valor de R$ 5.777,46 também foi recebido a título de salário na conta corrente da executada. Quanto ao valor de R$ 26,23, o extrato de ID 121257279 indica que havia saldo de R$ 4,54 na conta corrente, posteriormente foi creditado R$ 4.861,69 a título de salário. Houve a transferência de R$ 4.800,00, R$ 40,00 e de R$ 200,00. Por fim, houve o bloqueio de R$ 26,23. A executada não comprovou a impenhorabilidade do saldo anterior de R$ 4,54. Assim, apenas foi comprovada a impenhorabilidade de R$ 21,69. Assim, restou demonstrada a origem salarial dos valores. Ante o exposto, DEFIRO a impugnação ofertada e DETERMINO o desbloqueio da quantia penhorada. Após o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se ofício ao Banco do Brasil determinando a transferência de R$ 6.517,14 (seis mil e quinhentos e dezessete reais e quatorze centavos) e R$ 5.777,46 (cinco mil e setecentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos) e R$ 21,69 (vinte e um reais e sessenta e nove centavos), mais os respectivos acréscimos legais, bloqueados nos ID 119141225, ID119141234 e ID 119141224, respectivamente, para uma conta a ser indicada pela executada SIRLENE FERREIRA SOBRAL. Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.” O Agravante sustenta que os documentos apresentados contêrm indícios de manipulação e adulteração grosseiras e não comprovam a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta dos Agravados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que seja mantida a penhora dos valores, e posterior liberação ao exequente”. Preparo recolhido (37214350 e 37214351). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, cumprida a ordem judicial de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que o dinheiro bloqueado corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. À primeira vista a Agravada se desincumbiu desse encargo probatório, tendo em vista que os documentos de IDs 127280154, 127280155 e 127280157 sinalizam que o bloqueio eletrônico recaiu sobre verba de cunho remuneratório. Não há como vislumbrar, no plano da cognição sumária, a invalidade ou inconsistência formal da documentação apresentada. Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, reitere-se, pela ausência de probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Registre-se que, no caso de provimento do recurso, a constrição poderá ser útil e eficazmente realizada, tendo em vista a continuidade da fonte de remuneração da Agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recuso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator